Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748438-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VISITA À PENITENCIÁRIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o DF a proceder ao atendimento, cadastro e agendamento de visita à penitenciária, sem exigência de CNH ou CTPS. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Em agravo de instrumento autuado sob o no 0701292-41.2021.8.07.9000 foi pronunciada, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. 3 – Preliminar. Recurso. Perda de objeto. A Turma, no agravo de instrumento autuado sob o no 0701292-41.2021.8.07.9000 pronunciou, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que há perda superveniente do objeto do recurso. Recurso não conhecido. 4 – Recurso não conhecido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VISITA À PENITENCIÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Em julgado anterior esta Turma já decidiu assentou sobre a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda que trata, como questão de fundo, de direito de visita do preso, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que há perda superveniente do objeto do recurso (0701292-41.2021.8.07.9000). O acórdão é claro e não resta obscuridade, omissão ou contradição. 3 – Fundamentação. Não há qualquer razoabilidade na tese do embargante que exige fundamentação autônoma de cada voto no julgamento colegiado. Todos os tribunais pátrios se contentam com o voto “com o relator”, que revela assentimento com os fundamentos do primeiro voto, o que é suficiente para os fins do art. 93, inciso IX da CF. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente alega violação aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 193, caput, 219, caput e 230, caput da CRFB e ao Preâmbulo e aos artigos 1o, itens 1 e 2, 2, 4, item 1, 5, itens 1 e 3, 11, item 1, 24 e 25, item 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), por ter o acórdão recorrido mantido sentença que julgou improcedente a pretensão autoral consistente em compelir o DF a proceder ao atendimento, cadastro e agendamento de visita à penitenciária, sem exigência de CNH ou CTPS, sob o fundamento de perda superveniente do objeto do recurso, porquanto em sede de agravo de instrumento foi pronunciada, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito. Afirma que a identidade do recorrente “mesmo sendo de 2008 e com foto não atual continua sendo documento oficial de identificação, válido, com fé pública e validade em todo o território nacional”, razão pela qual a exigência de foto atualizada é abusiva. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 35169789). Sem contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, analisar as premissas fáticas referente a proporcionalidade da exigência de documento atualizado para acesso ao sistema prisional pelo visitante envolve necessariamente o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado por força do enunciado 279, da Súmula de Jurisprudência da Corte Suprema. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal